Tribunal: STF
Processo: HC 272220
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando José Costa Januncio, em favor de Paulo Antonio da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1.070.593/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de indevida reiteração de pedidos perante o Superior Tribunal de Justiça. 
2. A defesa busca o conhecimento do mandamus ao argumento de que a controvérsia versa sobre matéria penal relativa à liberdade de locomoção, insistindo na tese de ilegalidade da fixação de regime inicial semiaberto para pena inferior a 4 anos, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo regimental que não impugna concreta e especificamente o fundamento da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus por indevida reiteração de pedidos já examinados em recurso especial anterior. 
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base na indevida reiteração de pedidos, porque a impetração ataca o mesmo acórdão de apelação criminal e veicula pedido idêntico ao já formulado em recurso especial anterior, no qual se afastou a alegada ilegalidade na fixação do regime prisional. 
5. Ao interpor o agravo regimental, a defesa não enfrentou concreta e especificamente tal premissa, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito quanto à suposta ilegalidade da adoção de regime inicial semiaberto, sem demonstrar equívoco na conclusão sobre a reiteração de pedidos. 
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, que reputa inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 7)

Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). (eDOC 4)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 3, p. 131-140)
Buscando a imposição de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, por se tratar de reiteração de pedido formulado em impetração anterior (eDOC 5). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 7)
Nesta Corte, alega que “tem direito o paciente ao regime inicial aberto de acordo com a legislação pertinente prevista no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.” (p. 4)
Destaca que “a diminuta quantidade de pena corporal aplicada e na modalidade de detenção indica o regime aberto como o mais justo.” (p. 4)
Requer, assim, a concessão da ordem, “a fim de que seja concedido ao paciente PAULO ANTÔNIO DA SILVA, o direito de cumprir a pena corporal aplicada em regime inicial aberto”.
É o relatório.
Decido.

O acórdão impugnado foi assim fundamentado:

“[...] o indeferimento liminar do mandamus se deu com base na indevida reiteração de pedidos perante esta Corte Superior, na medida em que "a presente impetração também ataca o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500214-28.2022.8.26.0621, além de trazer pedido idêntico ao formulado no REsp n. 2.223.368/SP, no qual foi afastada a suposta ilegalidade na fixação do regime prisional, por meio de acordão proferido pela Quinta Turma desta Corte em 19/12/2025." (fl. 556). 
Do cotejo entre a decisão supracitada e as razões do agravo regimental, verifica-se que a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, ausência de impugnação específica das premissas adotadas para o não conhecimento do writ. 
Com efeito, o fundamento não foi impugnado concreta e especificamente, limitando-se a defesa a reprisar exatamente as mesmas argumentações meritórias indicadas na ação mandamental, quanto à ilegalidade da imposição de regime prisional mais gravoso em desfavor do ora agravante. 
Vale salientar que o acórdão que manteve o desprovimento do aludido recurso especial enfrentou o mérito da mesma irresignação, ressaltando, com base em ampla jurisprudência desta Corte Superior que, "a reincidência do agravante justifica a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.
Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de admissibilidade em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser " inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (eDOC 7)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação jurisprudencial desta Corte, pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
De todo modo, ainda que superada essa orientação jurisprudencial, o pleito defensivo não seria acolhido.
Com efeito, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.
No caso dos autos, conforme ponderado nas instâncias anteriores, o paciente é reincidente. Nessa toada, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente